Tribunal: TJMT
Processo: 1044530-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044530-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[AMERICO SANTOS CORREA - CPF: 363.131.731-04 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE SILVA MUNIZ - CPF: 062.538.011-80 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA CORREA - CPF: 025.849.651-78 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM DISCUSSÃO SOBRE COBRANÇAS DE ENERGIA ELÉTRICA. OMISSÃO QUANTO À READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

1. O julgador deve enfrentar argumento expressamente deduzido pela parte quando potencialmente apto a influenciar a conclusão do julgamento, sob pena de omissão.

2. A exclusão de litisconsorte ativo com pretensão econômica autônoma impõe a readequação do valor da causa para refletir o proveito econômico efetivamente perseguido pelo autor remanescente.

3. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC exige fundamentação específica sobre a configuração de conduta manifestamente protelatória, sendo vedada sua aplicação automática em razão do mero desprovimento do agravo interno.

4. A ausência de motivação concreta para imposição de sanção processual viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Rafael Pereira Corrêa em face do acórdão desta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau nos autos de ação ajuizada em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., na qual se discutia a regularidade de cobranças de energia elétrica e se pleiteava indenização por danos morais.

O embargante aponta duas omissões no acórdão. A primeira concerne ao pedido de readequação do valor da causa, expressamente formulado no agravo interno e sustentado oralmente em sessão de julgamento, consistente na redução do valor atribuído à demanda em razão da exclusão do litisconsorte ativo Américo Santos Corrêa ainda no curso do processo de primeiro grau, com reflexo direto na base de cálculo dos honorários sucumbenciais. A segunda diz respeito à imposição da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, que teria sido aplicada sem qualquer fundamentação quanto à presença dos requisitos legais que autorizam a sanção, configurando, além de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026